Tribunal: TJMT
Processo: 1012460-13.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012460-13.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALGEMIRO LEMES PRESTES NETO - CPF: 425.081.000-30 (RECORRENTE), LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 621.993.311-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1012460-13.2023.8.11.0002
.

Origem: Juizado Especial Cível Do Cristo Rei.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
ALGEMIRO LEMES PRESTES NETO
.

Data do Julgamento Virtual:
20 a 23/05/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS

- ALEGAÇÃO DE COBRANÇA APÓS CANCELAMENTO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada a ilegalidade da negativação nos cadastros de inadimplentes.

2.

O recorrido alega que foi
surpreendido com negativação em seu CPF
lançado pela recorrente. Afirma que,
de fato esteve em débito junto a requerida, no entanto, em 26/11/2018 efetuou parcelamento da dívida, conforme termo de confissão de dívida anexo a inicial, realizando o pagamento integral da dívida, bem como solicitou a época o cancelamento dos serviços da UC 6/372720-3. Logo, as cobranças realizadas após o cancelamento são indevidas, razão pela qual pleiteia a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

3.

A recorrente, por outro lado, afirma que
o pedido de desligamento/baixa da UC em questão, ocorreu tão somente na data de 22/07/2021, conforme se depreende da OS no 89579826, assim, resta evidente a sua responsabilidade em arcar com os débitos emitidos até essa data.

4.

Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que o nome do recorrido foi inserido junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão de débito não pago.

5.

No caso, apesar do recorrido afirmar que ao tempo da negativação já havia solicitado o cancelamento dos serviços, não restou demonstrado nos autos.

6.

Nota-se que o recorrido não demonstra a data que solicitou o cancelamento dos serviços, não obstante é possível ratificar que o reclamante não juntou qualquer protocolo de cancelamento, apenas comprovou o parcelamento de dívida.

7.

Portanto, entendo que o reclamante deveria corroborar suas alegações apresentando o efetivo cancelamento dos serviços ou mesmo troca de titularidade, o que não consta nos autos.

8.

Assim, não comporta acolhimento à pretensão autoral, uma vez que, não logrou êxito em comprovar
os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

9.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência dos pedidos, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar o pleito condenatório.

10.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PEDIDO DE CANCELAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A impugnação ao pleito de gratuidade da justiça não apresenta elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada.

2
.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe ao autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2.

Hipótese em que não houve a demonstração do pedido de cancelamento dos serviços, motivo por que se impõe o julgamento de improcedência
.

3.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

4.

Recurso conhecido e desprovido.”
(N.U 1057534-93.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024) (destaquei)

11.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

12.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024